Tribunal: TJDFT
Processo: 0752273-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752273-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: ONDINA DA ROCHA MAGALHAES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, na ação de conhecimento, processo no 0713568-15.2020.8.07.0020, ajuizada por ONDINA DA ROCHA MAGALHÃES DE OLIVEIRA. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 78443228): “Em decisão saneadora, examinam-se as questões processuais pendentes, fixam-se os pontos controvertidos e se define a distribuição do ônus da prova (art. 357 do CPC/2015). Verificam-se presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. No mais, há matérias preliminares a decidir, bem como questões processuais pendentes, restando ainda definir a necessidade de distribuição do ônus da prova, temas que se passa a análise. 1. Da impugnação ao valor da causa A parte requerida trouxe impugnação ao valor da causa, sob o argumento de que não houve embasamento jurídico para indicação do montante presente na inicial. A impugnação, contudo, não experimenta êxito, porquanto, ao se insurgir contra tal fato, caberia ao réu apresentar o valor que considera correto, juntamente com seu fundamento, sendo, portanto, genérica sua ponderação. Para além disso, com bem fundamentou a parte autora em réplica, o valor da causa alinha-se ao proveito econômico da ação, qual seja, valor anual do fornecimento do medicamento (ID 74367498), conforme exigido pelo art. 292, §1o do CPC. Preliminar rejeitada. 2. Do pedido de gratuidade de justiça A parte requerida trouxe ainda pedido de gratuidade de justiça, alegando não possui recursos para pagamento das custas do processo sem prejuízo de seu funcionamento. Sobre o tema, prevê o enunciado da Súmula 481 do STJ que faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. No caso em questão, apesar do extenso discurso, a parte requerida não trouxe balanço patrimonial ou qualquer outro documento idôneo que comprove a alegada hipossuficiência, estando seu pedido baseado em mero argumento fático, de forma a não atender o exposto no solidificado entendimento do c. STJ. Aliás, conforme se extrai do verbete sumular acima destacado, em se tratando de pessoa jurídica, deve a hipossuficiência ser devidamente comprovada, o que prejudica o entendimento da parte ré sobre a alegada presunção iuris tantum da dita carência de recursos. Por fim, ao que se extrai do portal da ANS, o período de Direção Fiscal sobre a requerida encerrou-se com resultados positivos, alavancando o balanço patrimonial de forma positiva, sem contar os públicos e notórios aumentos nas mensalidades dos beneficiados, o que acresce a percepção de ativos em favor da requerida.[1][2] Portanto, o beneficio da gratuidade de justiça pretendido pela parte requerida deve ser rejeitado. 3. Da instrução probatória A causa de pedir da presente demanda diz respeito à insatisfação da parte autora quanto à negativa de fornecimento de medicamento pela parte requerida. Como ponto nodal de sua defesa, alega a parte requerida ausência de previsão contratual e no rol da ANVISA para fornecimento do medicamento off-label. Dito isso, cabe primeiramente relatar que a parte requerida se trata de plano de saúde de auto gestão, razão pela qual, com base na súmula 608 do STJ, não incide ao caso as normas consumeristas. De todo modo, a relação jurídica entre as partes é incontroversa, bem como o fato de a parte autora ser portadora da patologia mencionada na inicial. O ponto controvertido da presente demanda, portanto, é decidir sobre a responsabilidade da parte requerida em fornecer o medicamento pretendido na inicial - Lenalidomida – 15mg VO (Via Oral). Dito isso, como destinatário da prova, entendo ser desnecessária maior instrução processual, porquanto se trata de matéria unicamente de direito, sendo os elementos já trazidos aos autos, juntamente com a jurisprudência sobre o tema, suficientes para a formação do convencimento do julgador, de modo que dou a instrução por encerrada. Em tempo, vale consignar a desnecessidade de perícia para averiguar a eficácia do medicamento para o tratamento da autora, notadamente porque se esta a discutir exatamente o fornecimento de medicamento off-label. Dispositivo Diante de tais premissas, declaro o feito saneado, ao tempo em que rejeito a impugnação ao valor da causa. Indefiro a gratuidade de justiça ao réu. Na forma do art. 370 do CPC, dispensa-se maior instrução probatória. Preclusa esta decisão, venham os autos conclusos para julgamento”. O agravante alega que o pedido de provas formulado pela agravante tem relação direta com seu direito de defesa, cerceado pela decisão agravada, que indeferiu a instrução probatória e anunciou o julgamento antecipado do feito. Alega que a decisão impossibilitou a agravante de demonstrar a correção na negativa do fornecimento do medicamento, já que não foi comprovado nos autos, pela agravada, que os demais fármacos cobertos poderiam ser usados com a mesma taxa de sucesso. Assim, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, para que se suspenda de plano e casse ‘in limine’ a r. decisão agravada, bem como seu conhecimento e ulterior provimento para revogar, em caráter definitivo, a decisão que indeferiu a produção de provas e determinou o julgamento antecipado do feito. É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pela agravante, o recurso não merece conhecimento. A decisão agravada declarou saneado o processo e dispensou maior instrução probatória, determinando a conclusão dos autos para julgamento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. Com efeito, o artigo 1.015 do CPC, ao disciplinar as matérias suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento, dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Vê-se que apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio deste procedimento recursal. Ainda que se reconhecesse a possibilidade da interposição de agravo de instrumento no presente caso, o juiz é o condutor do processo, sendo pois, o responsável por determinar as provas necessárias à instrução processual ou indeferir aquelas reputadas inúteis ao julgamento da lide. Dessa forma, o magistrado pode, não obstante o requerimento da produção de determinada prova, indeferir tal pleito se entender pela sua inconveniência, sem que isso implique cerceamento de defesa. Logo, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “[...] Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...]” (2a Turma Cível, 07103998520178070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 26/10/2017). “[...] Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015. O rol é taxativo ou numerus clausus. Fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). [...]” (4a Turma Cível, 07097311720178070000, rel. Des. Luís Gustavo B. De Oliveira, DJe 27/04/2018). “[...] Inadmissível conhecer de matérias suscitadas no agravo quando não constam do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. [...]”. (6a Turma Cível, 07105582820178070000, rela. Desa. Vera Andrighi, DJe 16/04/2018). Desta forma, com fundamento nos artigos 932, inciso III, e 1.015, ambos do CPC, e no artigo 87, III, do RITJDFT, não conheço do agravo, pois manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 14 de dezembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator